Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-26.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 53.215.653/0001-54 (EMBARGANTE), RODOBENS ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.459.836/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.166.158/0001-95 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.166.158/0001-95 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL –
PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA
–

NULIDADE NÃO VERIFICADA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria nº 02/2021.

Trata-se de prazo processual, logo sua contagem ocorre em dias/horas úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTRA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1001106-26.2025.8.11.0000, cuja ementa foi publicada nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – ROUBO DE CARGA – INDENIZAÇÃO NEGADA PELA SEGURADORA SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ, POR ENTENDER QUE ESTA FUNCIONOU COMO MERA CORRETORA DE SEGUROS – EMPRESA QUE ATUOU COMO GERENCIADORA DE RISCOS – LEGITIMIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A empresa que a sua atuação no caso concreto não se ateve a corretora de seguros, mas ao gerenciamento dos riscos, deve ser mantida no polo passivo da lide.

No caso concreto, a parte agravada não atuou apenas como corretora de seguros, mas também no gerenciamento de riscos do transporte de carga, atividade que teria relação direta com o dano alegado, transcendendo a mera intermediação securitária.

A exclusão da referida corré do polo passivo, sem aprofundado exame probatório, pode comprometer o direito da parte autora de buscar a reparação pretendida, especialmente quando há indícios de que a negativa da indenização securitária teve como fundamento o suposto descumprimento das regras de gerenciamento de risco estabelecidas pela própria recorrida.” (Id. 277921867).

Em suas razões recursais, as partes embargantes sustentam que o julgado padece de omissão, no que tange o pedido expresso de sustentação oral e retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual e realização do julgamento por videoconferência. Requer a decretação de nulidade do julgamento, em prestígio à ampla defesa e ao devido processo legal, designando nova data da sessão por videoconferência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Nas razões do recurso, a embargante assevera que não foi observado o pedido expresso de sustentação oral e retirada do processo da pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL e realização do julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA, o que torna nulo de pleno direito o v. acórdão embargado.

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria nº 02/2021.

Tal prazo é processual e, por conta disso, deve ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

Assim, diante de tais premissas, conclui-se que o peticionamento formulado pelas partes embargantes no dia 25/03/2025 às 08:51 (Id. 212760680), não foi realizado de forma intempestiva.

Veja que o início do julgamento estava previsto para o dia 26/03/2025 às 08h, de modo que o prazo final de 48h úteis se daria no dia 24/03/2025 às 08h.

Lado outro, no caso em tela, não cabe sustentação oral, logo a manutenção do julgamento em Plenário Virtual não causou qualquer prejuízo às partes.

Desse modo, não há julgado qualquer vício e/ou nulidade e, nesta hipótese, a tese deve ser rejeitada.

Na mesma linha segue a tese de omissão no v. acordão, haja vista que aos pleitos de indeferimento e/ou inépcia da inicial dos autos originários foram devidamente analisados, confira-se o trecho
in verbis:

“In casu, as alegações de inépcia da inicial e ilegitimidade das partes foram devidamente esclarecidas pelo juízo a quo, o qual a fim de evitar tautologia, transcrevo abaixo:

“- Da Inépcia da Inicial – Ausência de Documentos Essenciais

Os requeridos alegam em sede de preliminar a inépcia da inicial sob o fundamento de ausência de juntada de documentos indispensáveis ao deslinde do feito. Entretanto, não há que se falar em inépcia da inicial se ela contém causa de pedir e pedido e não se verifica incompatibilidade, lógica ou jurídica, entre estes. Além do mais verifico ser incontroverso a existência de escritura publica de mútuo.

Sendo assim, REJEITO a preliminar porquanto não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no § 1º do artigo 330 do CPC.

- Da Ilegitimidade

A legitimidade ad causam encontra-se prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, sendo este, portanto, requisito básico processual para quem busca a tutela de seus interesses no Poder Judiciário.

Ora, da simples leitura da inicial extrai-se que a requerida Aline Espindola Borba vendeu aos requerentes Jose Vidal e Raimunda, a empresa Sertão Agropastoril Ltda, e que esta teria realizado um contrato de mútuo juntamente com a empresa requerida Real Agro, mediante a representação da requerida Aline, contrato este que os requerentes pretendem a anulação. Desse modo, considerando o que preconiza a Teoria da Asserção, infere-se que os requerentes e requerida são partes legítimas na presente ação, pois presente a pertinência subjetiva entre eles e os fatos alegados na inicial, sendo que qualquer incursão mais profunda no tema deve ser feita em sede de mérito.

Desse modo, REJEITO a preliminar alegada.

Outrossim, verifico que dos documentos juntados aos autos não é possível confirmar tais fatos, sendo necessária a dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo a quo.

Ainda, ressalto que se durante a instrução do feito restar demonstrado não ser a parte agravante ALINE ESPINDOLA BORBA, a responsável pelos atos que lhes são imputados pelos agravados e, vice e versa, os pleitos da inicial desafiarão sua improcedência e não a extinção sem análise do mérito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante a legitimidade das partes, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.”

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025